Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728645-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENTREQUADRA NOVAS MIDIAS EIRELI - ME AGRAVADO: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME, ANA PAULA ROCHA RODRIGUES CHAVES DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Proc. 0712570-41.2019.8.07.0001 - id 132368717) que, em execução de contrato, desconstituiu a penhora dos direitos possessórios sobre a Casa 14, sito no Condomínio Solar da Serra, Quadra 1, Setor Habitacional Jardim Botânico Brasília, por se tratar de bem de família. Alega, em suma, que a agravada não se desincumbiu de comprovar que o bem é seu único imóvel, pois as faturas de energia e de água apresentadas somente indicam a titularidade, e que as declarações dos vizinhos não têm validade para esse fim, já que eles não têm como conhecer todos os bens da agravada, além do que o bem não possui registro nem consta da declaração de IR da recorrida, o que denota ocultação de patrimônio e possibilidade de ocultação de outros imóveis de sua propriedade. Requer a tutela de urgência para manter a penhora do bem. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. Nos termos da Lei 8.009/1990, possuem proteção legal os bens cuja destinação é a residência familiar. A agravada apresentou certidões negativas dos diversos cartórios do DF (ids 115038973-974-976-977-979-980-981-982-983 – autos principais) e foi citada no endereço do imóvel penhorado (ID 41623518). Também não vejo delineado o periculum in mora, sequer alegado, apto a justificar a concessão da liminar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator